Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024 E DA TAXA SELIC. COISA JULGADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que na execução fundada em título judicial, afastou a aplicação da Taxa Selic para atualização do saldo remanescente de dívida, em razão da existência de cláusulas expressas no título sobre os encargos aplicáveis. A embargante alega omissão quanto à superveniência da Lei no 14.905/2024, à distinção entre o débito principal e o saldo remanescente, e à aplicação do Tema 176 do STJ, requerendo o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se há omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, que instituiu a Taxa Selic como índice único de atualização das obrigações civis; (II) estabelecer se o saldo remanescente da dívida poderia ser atualizado por índice diverso daquele previsto no título executivo judicial, notadamente a Taxa Selic; e (III) determinar se houve omissão quanto à aplicação do Tema 176 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, não havendo omissão ou contradição, pois examinou de forma clara e direta a inaplicabilidade da Taxa Selic em razão da existência de título judicial que fixa expressamente os encargos legais.
4. A superveniência da Lei no 14.905/2024 não altera os parâmetros definidos em título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada, conforme determina o art. 5o, XXXVI, da CF/1988.
5. O saldo remanescente constitui mero desdobramento da obrigação principal, por decorrer exclusivamente dos consectários legais (correção monetária e juros), não possuindo autonomia jurídica, de modo que deve seguir os mesmos índices definidos no título executivo judicial.
6. O Tema 176 do STJ, expressamente mencionado e afastado no voto embargado, refere-se às obrigações constituídas sob a vigência do Código Civil de 1916, não sendo aplicável à hipótese dos autos.
7. A tentativa de rediscussão do mérito, sob o pretexto de omissão ou contradição, configura mero inconformismo da parte recorrente, incabível em sede de embargos de declaração.
8. Ainda que rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria controvertida, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A superveniência da Lei no 14.905/2024, que institui a Taxa Selic como índice único de atualização nas obrigações civis, não afasta a incidência dos encargos previstos em título executivo judicial transitado em julgado.
2. O saldo remanescente decorrente de correção e os juros moratórios após o pagamento do débito principal devem observar os mesmos índices fixados na sentença, por se tratar de acessório da obrigação principal.
3. O Tema 176 do STJ não se aplica às obrigações constituídas sob a vigência do Código Civil de 2002, especialmente quando há título judicial com definição expressa dos encargos moratórios.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; e CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 176.